Tribunal: TJBA
Processo: 8139392-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139392-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: ADAILSON ALVES GOMES Advogado(s):RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE POR AUSÊNCIA DA TAXA DIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros por violação ao dever de informação. A sentença havia julgado o pedido parcialmente procedente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira deve ser mantida; (ii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pela sentença está correta. III. Razões de decidir 3. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que analisou a apelação e o mérito da controvérsia. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmulas nº 539 e 541 do STJ). 5. Contudo, em se tratando de capitalização diária, a validade da cláusula contratual exige, além da menção à periodicidade, a informação clara e expressa da respectiva taxa diária de juros, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. 6. A omissão da taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de controlar a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva a cláusula, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 80% para o autor e 20% para o réu (agravante) é correta, pois a sentença de parcial procedência enseja sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), e a proporção fixada reflete o grau de êxito e decaimento obtido por cada parte na demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação da respectiva taxa diária no instrumento contratual, por violação ao dever de informação do consumidor, o que enseja a sua nulidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput; 932, IV; 1.021; 85, § 11; Lei nº 8.078/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 539 e 541; STJ, AgInt no REsp 2033354, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 13.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8139392-29.2022.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO SAFRA S A, e, como agravado, ADAILSON ALVES GOMES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.